Tribunal: TJDFT
Processo: 0725224-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista a ausência de assinatura na procuração outorgada ao advogado, faculto à impetrante emendar a petição inicial, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento (art. 10, da Lei 12.016/2009), a fim de que regularize sua representação. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004